Tribunal: TJDFT
Processo: 0730886-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO(1711) PROCESSO: 0730886-37.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A. RECORRIDO: SCHALCH SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP, ROGERIO REIS DE AVELAR DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial tem como finalidade definir “se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1955539/SP (Tema 1.137). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS (ART. 139, IV, DO CPC/2015) - CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - FIXAÇÃO DE PARÂMETROS OBJETIVOS QUANTO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DO JUÍZO - CRITÉRIOS CONSOLIDADOS NO ÂMBITO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Controvérsia: a questão em discussão consiste em saber se, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, é possível ao magistrado adotar medidas executivas atípicas para assegurar o cumprimento de obrigação descumprida, bem ainda, quais os critérios que devem ser observados para a implementação das providências. 2. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, de modo a regular idênticas situações jurídicas com efeitos prospectivos, fixa-se a seguinte tese repetitiva: 2.1. "Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente às regras do Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal." 3. Caso concreto: Ação executiva de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) na qual, inicialmente, foram indeferidas as medidas executivas atípicas requeridas pelo credor, relativas à apreensão da carteira de habilitação e do passaporte, bem como ao bloqueio de cartões de crédito. 3.1. Em sede de agravo de instrumento, parcialmente provido, o Tribunal Estadual apenas determinou o bloqueio dos cartões de crédito do devedor não vinculados à compra de alimentos. Os demais pedidos foram negados com base em fundamentos abstratos, que os qualificaram como medidas ontologicamente exageradas e inadequadas à execução destinada à satisfação do crédito, sem qualquer exame das particularidades do caso. 3.2. Contudo, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a adoção de meios executivos atípicos é plenamente admissível, desde que analisados, à luz do caso concreto, os parâmetros acima descritos. 4. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão recorrido, determinando-se o rejulgamento do agravo de instrumento à luz dos critérios fixados na presente tese repetitiva, mantida a medida atípica já deferida sob pena de reformatio in pejus. (REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 4/12/2025, DJEN de 24/12/2025.) O acórdão recorrido, por sua vez, decidiu que (ID 35082428): PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, CPC/15. BLOQUEIO. CARTÕES. SUSPENSÃO. CNH. MÁ-FÉ. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. VIAS ORDINÁRIAS. LOCALIZAÇÃO. PATRIMÔNIO. PENHORÁVEL. ESGOTAMENTO. 1. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir o executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seja eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação. 2. Constatado que a medida executiva restritiva atípica, prevista no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, mostra-se inadequada para alcançar o adimplemento da dívida, resta incabível sua aplicação. 3. Recurso conhecido e provido. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial sob a óptica do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-K72